Tribunal: TJES
Processo: 5001641-96.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001641-96.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO ROBERTO FERNANDES FILHO
RECORRIDO: CENTRAL AGRICOLA COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRICOLAS SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001641-96.2020.8.08.0014

RECTE.: SERGIO ROBERTO FERNANDES FILHO

RECDO.: WELBER TOREZANI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de recurso inominado em face da r. decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa CENTRAL AGRICOLA COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRICOLAS SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA, possibilitando o redirecionamento da execução ao Sr. Sérgio Roberto Fernandes Filho (CPF 357.263.358-30), ID 6418848.

No entanto, o referido ato jurisdicional possui natureza de decisão interlocutória, e não de sentença, de modo que não é cabível o recurso inominado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE RECURSO INOMINADO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR - RI: 00030257520168160119 PR 0003025-75.2016.8.16.0119 (Decisão monocrática), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 11/01/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/01/2019).

Outrossim, descabe a aplicação do princípio da fungibilidade e recebimento do recurso como agravo de instrumento, uma vez que a decisão interlocutória é irrecorrível no sistema dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
recurso, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)